Tribunal: STF
Processo: RE 1483393
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 31) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/04. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.



    1. É reconhecido o direito do contribuinte de ver afastada a cobrança da alíquota adicional de COFINS-importação nos 90 (noventa) dias imediatamente posteriores à publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017.



    2. Não se cogita, portanto, de retorno dos efeitos da MP 774/2017 — e de nova suspensão do adicional de 1% da Cofins-Importação — com o encerramento do prazo da vigência da MP 794/2017, em 06 de dezembro de 2017, pois a Medida Provisória tem força de lei e a lei revogada (MP 774/2017) não se restaura por ter a lei revogadora (MP 794/2017) perdido a vigência (art. 2º, §3º, do DL 4.657/42). Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (09/12/2017 a 09/03/2018) a partir do encerramento da vigência da MP 774/2017, em 09/12/2017.



    3. O contribuinte tem direito à restituição administrativa do indébito tributário com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 100 da Constituição Federal, para, ao final, requerer “(...) o provimento do recurso extraordinário para afastar a restituição administrativa autorizada no acórdão regional.” (eDOC 31, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em desacordo com orientação fixada no julgamento do Tema 1262, cujo recurso paradigma é o RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.08.23)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, para reformar em parte o acórdão recorrido, com a finalidade de afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente